Tribunal: TJDFT
Processo: 0724937-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724937-58.2023.8.07.0001 DESPACHO Desentranhe-se a petição de id 70707985, ante a alegação de que lançada por equívoco no PJe, conforme requerido no id 70715849. Em seguida, cumpra-se a decisão de id 70435275. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR